Tribunal: STF
Processo: ARE 1558576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA MAGISTRATURA. PROVA DE TÍTULOS. PUBLICAÇÃO DE OBRA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO DEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. De acordo com o art. 1º. da Lei nº 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    2. No caso, a pretensão autoral consiste em verificar se a impetrante apresentou a documentação necessária para que lhe fosse atribuída a pontuação prevista no item 12.3, IX, “b”, do Edital nº 01/2022, para provimento da Carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    3. De acordo com a documentação constante nos autos, verifica-se que autora comprovou que escreveu, de forma exclusiva, um capítulo de uma obra jurídica coletiva, com conselho editorial e publicação cadastrada no ISBN ou ISSN, de acordo com as normas do edital. 



    4. Concedida a segurança.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 2º e 5º, caput e inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Sustenta “que o v. acórdão, ao concluir que a Recorrida tem direito líquido e certo à pontuação da avaliação de títulos, sem que ela tenha enviado a documentação previamente estabelecida em edital de abertura, em sede de mandado de segurança, violou o art. 5.º, inciso LXIX da Constituição Federal, que exige demonstração inequívoca da violação a direito líquido e certo”.



    Alega que “o e. Tribunal a quo, não exerceu o controle de legalidade do ato administrativo em questão, mas substituiu a conclusão da banca examinadora que realizou a avaliação e títulos em questão, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, em clara ofensa ao art. 2.º da Constituição Federal“.



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido, ao conferir tratamento privilegiado à Recorrida, avaliando seus títulos com base em critérios distintos daqueles aplicados aos demais candidatos do concurso, incorreu em frontal violação aos preceitos do art. 5.º, caput da Constituição Federal (princípio da isonomia)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 17/07/2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.372).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Vice-Presidente do TJMA, sob o fundamento de que “a hipótese tratada nos presentes autos, embora semelhante, diverge daquela analisada no referido tema. Nesta demanda, ressalta-se, uma vez mais, que a candidata não discute o preenchimento dos requisitos para tomar posse no concurso que foi aprovada, mas, sim, a pontuação a ela conferida na prova de títulos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos artigos 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, apontados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022)



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança amparado na seguinte fundamentação:



    “Como é cediço, o Mandado de Segurança consiste em uma ação constitucional, de natureza civil, contenciosa e mandamental, regida por lei especial, e que tem por escopo proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, como prevê o artigo 5º, LXIX, da CF e o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. 



    De pronto, entendo que as razões de decidir já esboçadas por este relator na decisão de ID 29586475, que deferiu o pedido liminar pleiteado, merecem manutenção. 



    A pretensão liminar pretende o reconhecimento do título apresentado, com a consequente determinação do acréscimo de 0,25 ponto, na etapa de avaliação de títulos, pela comissão do concurso, conforme estabelecido no Edital nº 01/2022, para provimento da Carreira de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 



    Logo, a discussão reside em verificar se a impetrante apresentou a documentação necessária para que lhe fosse atribuída a pontuação prevista no item 12.3, IX, “b”, do Edital, in verbis: 



    12.3 O Cebraspe avaliará os títulos dos candidatos da seguinte forma: 



    IX – publicação de obras jurídicas: (...) b) artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico: 0,25 ponto; 



    Tendo em vista que a comissão não aceitou a documentação apresentada pela impetrante, entendendo que não atestava a autoria exclusiva da obra jurídica, posto que não foi enviado os capítulos do livro, impossibilitando verificar se a candidata foi autora exclusiva em algum capítulo, em desacordo com o subitem 12.11.7 do Edital, que ora transcrevo abaixo, juntamente com a justificativa apresentada pela banca, vejamos: 



    Justificativa Provisória: O título não foi aceito, pois a documentação enviada não atesta a autoria exclusiva da obra jurídica. Em outra palavras, não foi enviado os capítulos do livro impossibilitando verificar se o candidato foi autor exclusivo em algum capítulo, em desacordo com o subitem 12.11.7 do Edital nº 1 – TJMA – Juiz Substituto, de 26 de abril de 2022 



    12.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 12.11.1 Para atender ao disposto nos incisos I, II, III e IV do item anterior, o candidato deverá observar as seguintes opções, conforme o caso: 



    12.11.7 Para atender ao disposto no inciso IX, alíneas “a” e “b”, o candidato deverá enviar imagem legível da publicação cadastrada no ISBN ou ISSN, que deverá conter o nome do candidato, em que conste a autoria exclusiva e o ISBN ou ISSN e o conselho editorial. 



    Em análise do título (ID 29386285) apresentado, constato que a impetrante comprovou a autoria exclusiva do capítulo “A POPULAÇÃO CARCERÁRIA E A PERSPECTIVA DA RESSOCIALIZAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES”, constante da obra coletiva “DIREITO CONTEMPORÂNEO EM UMA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR”, cumprindo todas as exigências previstas no edital. 



    Pois bem. É cediço que o Edital é ato normativo elaborado pela Administração Pública para disciplinar o trâmite do concurso público, encontrando-se subordinado à lei e vinculando, em observância recíproca, Administração e os candidatos, que dele não podem se afastar. 



    Para o deferimento da pontuação, o edital exige que o participante tenha publicado artigo ou trabalho em obra jurídica coletiva ou revista jurídica especializada, com conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico. 



    In casu, verifico da documentação acostada, que autora comprovou que escreveu, de forma exclusiva, um capítulo de uma obra jurídica coletiva, com conselho editorial e publicação cadastrada no ISBN ou ISSN.



    Ademais, destaco que há nos autos elementos de provas suficientes para a formação de convicção do juízo acerca da matéria deduzida e concessão da segurança, haja vista as razões lançadas na petição inicial e os documentos acostados, dispensando-se a dilação probatória. 



    Isso é importante porque, pela própria natureza jurídica do direito objetivo tutelado, não seria possível se discutir em sede de mandado de segurança matéria que necessitasse de instrução em juízo, o que não é o caso dos presentes autos. 



    Outrossim, destaco que a própria autoridade coatora, em manifestação de ID 30497325, sugeriu o acatamento do pedido, com a determinação de atribuição da pontuação de 0,25. 



    Posto isto, de acordo com o parecer ministerial, confirmando medida liminar deferida, voto pela concessão da segurança, determinando que a autoridade aceite a documentação apresentada pela impetrante, que comprova a sua autoria exclusiva de capítulo em obra jurídica, com a atribuição da respectiva pontuação.”



    Nesse contexto, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise das cláusulas do edital que regulou o certame, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Prova de títulos. Formalidade quanto à documentação apresentada. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas do edital, o que é incabível neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.513.871/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 988.926/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/11/2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INVIABILIDADE (RE 608.482, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TEMA 476). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 846.930/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 03/03/2015).



     



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente